Tribunal: TJMT
Processo: 1010905-69.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010905-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO - CPF: 006.564.099-32 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIA NONATA DA SILVA CARDOSO - CPF: 392.986.982-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA -
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter o valor arbitrado a título de astreintes quando não verificado excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, assim como o prazo para o cumprimento da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Banco Bradesco S/A
,
tirado contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais e Restituição do Indébito, promovida por
Maria Nonata da Silva Cardoso
, que deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar que o banco agravante se abstenha imediatamente de prosseguir na cobrança/desconto do seguro prestamista e demais encargos financeiros decorrentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas suas razões, o agravante sustenta que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado
a quo
acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que fora imposta sem a observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que o valor arbitrado se mostra excessivamente oneroso, assim como, prazo exíguo para cumprimento.

Pugna, assim, pela concessão da liminar para afastar a aplicação da multa fixada. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito suspensivo foi indeferida (Id 47127956).

Ausente contrarrazões, consoante noticia a certidão Id 47430473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que a
agravada propôs a ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em desfavor do banco agravante, sustentando, em síntese, que é correntista da instituição agravante há vários anos e que deixou de movimentar a conta bancária sendo que, no mês de novembro de 2019, fez um depósito na referida conta e quando foi conferir o saldo, constatou o desconto em decorrência de débitos existentes.

Relatou, outrossim, que fez requerimento junto ao banco agravante das faturas de meses anteriores e constatou a existência de descontos na quantia de R$ 4,27 (quatro reais e vinte e sete centavos), referente a seguro que jamais contratou, o que ensejou saldo negativo e outros descontos.

Desse modo, o magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do desconto do seguro prestamista e demais encargos financeiros decorrentes, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do 6º dia contados de sua intimação.

Pois bem.

Com relação à multa aplicada, não verifico a existência de perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, pois a multa imposta ao banco agravante constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a objetivo de compelir ao cumprimento das decisões judiciais, não possuindo a astreinte, por sua vez, caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao tempo de impedir o descumprimento das ordens judiciais, como alhures mencionado.

Ressalto, outrossim, que o valor arbitrado das astreintes, não se revela abusivo, podendo, ainda, ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, caso entenda que se tornou insuficiente ou excessiva e, ainda, o prazo para seu cumprimento não se mostra exíguo, possuindo o agravante mecanismos para seu imediato cumprimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– Ação Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais –
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO – MULTA
ASTREINTE
– ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO –
DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.
Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.”
(N.U 1009309-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (destaquei)

Assim, não visualizo, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para o provimento do agravo.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020